Tribunal: TJMT
Processo: 0002636-92.2015.8.11.0013
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002636-92.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[HENRIQUE LEANDRO NOGUEIRA - CPF: 042.295.431-40 (APELANTE), ADRIANO DOMINGUES FERNANDES - CPF: 939.270.701-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA PAULA ERMISDORFF LINO - CPF: 022.464.551-03 (VÍTIMA), Vinicius Oliveira Bressa (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo. Pleito absolutório. Procedência. Insuficiência probatória. Reconhecimento pessoal informal. Condenação baseada, exclusivamente, no reconhecimento efetuado pela vítima na fase policial. Absolvição impositiva. Recurso provido.

I. C
aso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°, I e II, do Código Penal.

2. A Defesa postula a absolvição do réu, por alegada insuficiência de provas.

3. Subsidiariamente, almeja o afastamento da majorante referente ao uso de arma de fogo e, cumulativamente, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o meio aberto.

II.
Questões em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para comprovar a participação do apelante no crime; (ii) analisar se restou comprovada a utilização de arma de fogo no delito; e (iii) examinar se o regime inicial de cumprimento da pena foi estabelecido de maneira adequada.

III.
Razões de decidir

5.
A condenação foi baseada, exclusivamente, no reconhecimento efetuado pela vítima na fase policial.

6. Reconhecimento pessoal que não obedeceu aos ditames do Código de Processo Penal.

7. Inexistência de provas que corroborem o reconhecimento informal efetuado pela ofendida, razão pela qual o apelante deve ser absolvido.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Apelo provido.

Tese de julgamento:
“
O reconhecimento realizado em desacordo com os requisitos legais do art. 226 do CPP e sem outras provas de corroboração compromete o decreto condenatório
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, art. 226; Código Penal, art. 157, §2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 830.148-SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/04/2024; TJMT - Apelação 0013064-80.2014.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 13/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Henrique Leandro Nogueira contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Pontes e Lacerda, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incs. I e II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de 17 dias-multa

(Id. n.

284618889).

A Defesa requer a absolvição do apelante, ao argumento de que inexistem provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva.

Pugna, subsidiariamente, pelo afastamento da majorante referente ao uso de arma de fogo, por inexistência de comprovação dessa circunstância.

Almeja, por fim, a readequação do regime de pena para o meio aberto (Id. n.

284618891).

As contrarrazões apresentadas pela Primeira Promotoria de Justiça de Pontes e Lacerda são pelo desprovimento do apelo (Id. n.

284618899).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador Roberto Turin, opinou pelo não acolhimento dos pleitos defensivos, conforme o respectivo sumário:

“Acusado condenado como incurso nas penas do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa – Inconformismo defensivo – Pugna pela absolvição em razão da ausência de provas para condenação, subsidiariamente, pugna pelo afastamento da majorante, sendo assim alterado o regime de pena – Alegações improcedentes – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada nos autos – Depoimentos coerentes e seguros – Palavra da vítima com especial valor probatório nos crimes desta natureza – Majorante corretamente aplicada – Ausência de arma de fogo não impede o reconhecimento da causa de aumento – Regime inicial fechado deve ser mantido – art. 33, §2º do Código Penal – Pena maior de 04 (quatro) anos – Pelo conhecimento e desprovimento do recurso” (Id. n.

292373382).

É o relatório.

Remetam-se os autos ao ilustre Desembargador Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

O pleito absolutório comporta provimento, uma vez que,
como bem destacado pelo nobre defensor, as provas da autoria delitiva são demasiadamente frágeis.

Ressai da inicial que, no dia o dia 13 de agosto de 2014, por volta de 22h40min, na rua Joaquim Gomes de Souza, n. 2.126, bairro Jardim Santa Fé, no município de Pontes e Lacerda, o apelante Henrique Leandro Nogueira, em concurso com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (não apreendida), subtraiu uma motocicleta Honda/Biz: 125, cor preta e um celular Iphone que estavam em posse da vítima Ana Paula Ermisdorff Lino. Eis o teor da denúncia:

“Extrai-se dos autos que, no tempo e local mencionados, Henrique Leandro Nogucira, na companhia de outro indivíduo não identificado, uniu-se para cometer crime patrimonial em Pontes e Lacerda/MT.

Nesse sentido, utilizando de uma motocicleta Honda Fan de cor preta, os agentes criminosos avistaram as vítimas Ana Paula Ermisdorff Lino e Vinícius Oliveira Bressa sentados na calçada, em frente uma residência.

Desta feita, em uso de uma arma de fogo, os assaltantes aproximaram-se dos ofendidos e anunciaram o assalto. Ato contínuo, o increpado deu uma coronhada na cabeça de Vinicius, o qual veio a cair ao solo.

Na ocasião, com a arma de fogo apontada para a cabeça da vitima Ana Paula, o denunciado exigiu que entregasse o celular, momento em que a vítima disse que não estava com o objeto.

Por conseguinte, o denunciado encontrou o celular da vítima Ana Paula, momento em que disse: ‘eu vou te matar, você mentiu’. Em sequência, subtraiu os bens e exigiu que a vítima ligasse a motoneta Honda Biz 125. Após, o denunciado e seu comparsa evadiram-se do local” (Id. n. 284618862 - p. 64).

O acusado Henrique Leandro Nogueira, na fase policial, negou a autoria delitiva, nos seguintes termos:

“Não participou desse roubo e desconhece quem praticou o roubo. Informado que a vítima compareceu na delegacia e reconheceu pessoalmente o interrogado como sendo um dos rapazes que praticaram o roubo, respondeu novamente que não tem nenhuma participação no roubo e relata que a pessoa quem reconheceu o interrogando está totalmente enganada” (Id. n. 284618862 - Pág. 15).

Em juízo, manteve a negativa de autoria, sustentando que foi erroneamente apontado como autor do presente roubo em razão de ter praticado outro delito na mesma época, porém em município diverso (Jauru):

“Não fui o autor desse fato. Eu fui acusado de um furto em Jauru e estou pagando até hoje certinho. Não mexo com nada errado mais. Eu tive ciência dessa acusação no dia que vim assinar. Eu tive lá e falei pro policial Paulo que não tinha sido eu. O furto de Jauru. Com quinze dias que eu tava lá, fui tirado do sistema penitenciário pra ser reconhecido. Esse fato não foi eu que fiz. Nem sei quem são essas pessoas que estão me acusando. Eu não tinha moto nessa época, eu ia trabalhar de bicicleta” (Id. n. 284618881).

Além da negativa de autoria, a testemunha presencial Vinicius Oliveira Bressa, tanto na fase policial quanto em juízo, relatou que não observou o rosto dos assaltantes, de modo que não poderia reconhecê-los:

“Que estava em frente a sua residência junto com sua amiga Ana Paula tomando tereré, sentados na calçada; Que, Ana Paula foi até sua casa com uma motocicleta Honda Biz, 125, cor preta; Que, por volta das 22h40min dois homens em uma motocicleta se aproximaram e o homem que estava na garupa anunciou o assalto com uma arma de fogo em punho, aparentando ser uma pistola; Que, o assaltante mandou que o declarante e sua amiga permanecessem em silêncio e deu uma coronhada em sua cabeça que o fez cair ao solo; Que, apontou a arma para a cabeça de Ana Paula e pediu que ela entregasse o celular, porém ela muito nervosa disse que não estava com celular, Que, durante toda a ação ameaçava o declarante e sua amiga de morte; Que, o assaltante encontrou o celular de Ana Paula, um IPhone que estava dentro do capacete em cima da motocicleta; Que, quando o assaltante encontrou o celular disse para a Ana Paula que iria matá-la pois ela havia mentido que não estava com o celular; Que, o assaltante pediu para a Ana Paula ligar a motocicleta Honda Biz de propriedade de uma amiga chamada Evelyn e saiu tomando rumo ignorado; Que, não foi possível reconhecer nenhum dos assaltantes e não consegue recordar-se das características físicas dos mesmos” (Id. n. 284618862 - p. 24).

In casu,
cumpre salientar que o apelante não foi preso em flagrante, sendo certo que as suspeitas em seu desfavor tiveram origem na prática de outro delito, ocorrido em momento diverso e em município distinto.

Nesse contexto, o investigador de polícia Paulo Suady Ferreira Vieira, em seu depoimento judicial, afirmou que, no início das investigações, não houve qualquer avanço significativo. Contudo, informou que, à época, o acusado foi preso em decorrência da prática de outro roubo, ocorrido no município de Jauru.

Diante desse fato, acrescentou que as vítimas de delitos semelhantes foram convocadas para comparecer à Delegacia de Polícia a fim de realizar reconhecimento pessoal, ocasião em que a testemunha Ana Paula Ermisdorff Lino apontou o acusado como um dos autores do presente crime
.

Registra-se que o referido reconhecimento pessoal ocorreu cerca de duas semanas após o delito, contudo, apenas o apelante foi posto na sala de reconhecimento, de modo que não foram observados os parâmetros estabelecidos no art. 226, do Código de Processo Penal (Id. n. 284618862 - Pág. 12).

É bem verdade que a vítima, em juízo, confirmou que reconheceu o apelante na fase policial. Contudo, relatou que, no momento da prática delitiva, o agente utilizava capacete, de modo que sua identificação teria se dado unicamente pelo olhar, circunstância que fragiliza a credibilidade do reconhecimento realizado:

“(...)
ai aconteceu isso ai, o cara chegou desceu da moto com a arma na minha cabeça e pediu a moto; eu muito nervosa comecei a gritar, falei que a moto não era minha, que pelo amor de Deus não me matasse; ai ele falou não, não, cala boca e passa a moto; ai eu tremendo, tirei a chave ele me xingava tudo e ele falava liga essa moto, ele tava muito nervoso também que não conseguia nem ligar a moto; ai eu coloquei a chave, liguei a moto e ele falou cala boca e não olha pra trás; o Vinicius foi falar alguma coisa e ele deu uma coronhada com a arma na cabeça do Vinicius, ele caiu deitado no chão; ele mandou não olhar para a cara dele, ai nisso ele falou ta com o celular?; eu tinha acabado de comprar o iphone e falei não to, não to, não sei se tava no bolso ou no meio das minhas pernas na biz; ai na hora que ele virou a biz, o celular estava dentro do capacete e caiu junto com ele no chão; quando ele viu o celular ele ficou muito furioso porque ele tinha acabado de perguntar pra mim e falou: vagabunda, você mentiu pra mim; ai ele falou vira de costas e entra pra dentro agora se não eu vou matar você; a casa do Vinicius estava com o portão aberto e nós entramos correndo e eles sumiram; ai ligamos para a polícia e eles não conseguiram achar; eram dois assaltantes, o da frente com uma jaqueta preta; eles estavam só de capacete, tanto é que o que estava com a arma na minha cabeça gritava para não olhar para a cara dele; eu fiz o reconhecimento de um suspeito na delegacia, foi o que desceu; eu tive certeza que era ele durante o reconhecimento, mesmo nervosa eu olhei nos olhos dele. Eu tava bem nervosa mas eu lembro, porque ele não tava de capuz, tava de capacete, eu lembro do olhar” (transcrição extraída da sentença – Id. n. 284618889 - p. 3; destaquei).

Conclui-se, portanto, que, além de o reconhecimento não ter observado o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, a única característica utilizada para identificar o apelante como autor do delito foi o seu olhar, o que fragiliza sobremaneira a confiabilidade do ato.

Curioso observar, ainda, que, conquanto Ana Paula tenha afirmado, em juízo, ter reconhecido Henrique Leandro com segurança como o indivíduo que desceu da motocicleta e subtraiu seus pertences, de forma contraditória declarou não se recordar das vestimentas por ele utilizadas, atribuindo tal lacuna ao nervosismo decorrente da situação vivenciada:

“Promotora de Justiça: a senhora disse que o assaltante da frente (piloto) estava com uma jaqueta preta. E o de trás você se lembra? Vítima: não, eu com a arma na cabeça não tinha como lembrar desse não (...)” (Id. n. 284618881).

Destarte, a certeza do reconhecimento restou comprometida, na medida em que a própria vítima declarou, em juízo, que sequer conseguia recordar-se das vestimentas utilizadas pelo agente, atribuindo tal limitação à alteração de seu estado emocional no momento do fato.

Embora se reconheça a boa-fé da vítima ao prestar suas declarações na fase policial e em juízo, não se pode desconsiderar que, em casos como o dos autos — marcados pela natural falibilidade da memória humana e pela ausência de elementos probatórios independentes —, torna-se imprescindível a estrita observância do procedimento legal de reconhecimento pessoal, previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, colho julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. FRAGILIDADE EPISTÊMICA. AUSÊNCIA DE OUTRAS FONTES MATERIAIS INDEPENDENTES DE PROVA. VIÉS DE CONFIRMAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No julgamento do HC 598.886/SC, da relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, a Sexta Turma firmou novo entendimento de que o regramento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal é de observância obrigatória, e ainda assim não prescinde de corroboração de outros elementos indiciários submetidos ao crivo do contraditório na fase judicial. 2. Com tal interpretação, objetiva-se a mitigação de erros judiciários gravíssimos que, provavelmente, resultaram em diversas condenações lastreadas em acervo probatório frágil, como o mero reconhecimento fotográfico de pessoas em procedimentos crivados de vícios legais e até psicológicos - dado o enviesamento cognitivo causado pela apresentação irregular de fotografias escolhidas pelas forças policiais -, que acabam por contaminar a memória das vítimas, circunstância que reverbera até a fase judicial e torna inviável posterior convalidação em razão do viés de confirmação. 3. Posteriores discussões no HC 712.781/RJ levaram os Ministros desta Sexta Turma ao consenso de que o prévio reconhecimento do réu por fotografia acaba por contaminar a memória da vítima, inviabilizando sua convalidação pelo reconhecimento pessoal em juízo. 4. No caso, o reconhecimento fotográfico foi realizado na fase inquisitorial, deixando-se de seguir minimamente o procedimento previsto no art. 226 do CPP, igualmente ignorado na fase judicial, quando realizado o reconhecimento também por outra vítima. Forçoso reconhecer, portanto, que o conjunto probatório é evidentemente frágil e insuficiente para manter a condenação, ante a ausência de outras provas independentes aptas a corroborar a versão de que o acusado teria praticado o delito. 5. Em que pese a irresignação do
Parquet
, convém registrar que é ‘cabível o manejo da revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP em situações nas quais se pleiteia a adoção de novo entendimento jurisprudencial mais benigno, desde que a mudança jurisprudencial corresponda a um novo entendimento pacífico e relevante’ (RvCr n. 5.627/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 22/10/2021). 6. De todo modo, apesar da mencionada evolução jurisprudencial acerca da interpretação do art. 226 do CPP, o reconhecimento da nulidade na presente hipótese pautou-se na fragilidade concreta da prova - ancorada exclusivamente no prévio reconhecimento fotográfico realizado por uma das vítimas durante o inquérito policial e posterior ratificação em juízo por ela e por outra vítima - a qual não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva. 7. Agravo regimental desprovido”

(STJ - AgRg no HC: 830.148-SP 2023/0198833-3, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/04/2024, publicado em 18/04/2024).

Na mesma trilha, esta colenda Corte, em julgado conduzido pelo percuciente voto proferido pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri, assim concluiu:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL COMO ÚNICA PROVA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(...)

3. A condenação foi lastreada exclusivamente no reconhecimento extrajudicial realizado pelas vítimas, contaminado por exibição prévia de fotografia do suspeito.

4. As declarações das vítimas, colhidas judicialmente quase dez anos após o fato, apresentaram contradições relevantes quanto à quantidade de autores, características físicas e dinâmica do crime.

5. Não houve apreensão de bens subtraídos com o réu, tampouco outras provas que corroborassem de forma independente sua participação no crime.

6. O reconhecimento realizado em desacordo com os requisitos legais do art. 226 do CPP e sem outras provas de corroboração compromete a validade do decreto condenatório.

7. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que nenhuma condenação pode se basear exclusivamente em reconhecimento viciado, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência (...)”

(TJMT - Apelação 0013064-80.2014.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 13/06/2025, publicado em 13/06/2025; destaquei).

Em síntese, inexistindo prova que corrobore o reconhecimento informal efetuado pela ofendida na fase policial, impõe-se a absolvição do apelante, restando prejudicado o exame das demais teses defensivas.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso, para absolver o réu das imputações firmadas na denúncia, nos termos do artigo 386, VII do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025